Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-61.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-61.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANA ALVINA DA SILVA - CPF: 039.628.201-67 (APELANTE), CICERO RODRIGUES DE LIMA (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA ALVINA DA SILVA, CICERO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 –
PRIMEIRO RECURSO
–
PRELIMINAR
– ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA – CRIME PERMANENTE – AUSENTE ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS ELEMENTOS PRÉVIOS A INDICAR A RESIDÊNCIA DO IMPUTADO –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS A CARACTERIZAR O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA – TESE SUBSIDIÁRIA – REVISITAÇÃO DA PENA IMPOSTA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – IMPROPRIEDADE – VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA DIVERSIFICADA DE ENTORPECENTES E RÉU REINCIDENTE –
SEGUNDO RECURSO
– PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA EVIDENCIAM QUE A RÉ SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Segundo entendimento do STJ, dada à natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

A denúncia anônima, acompanhada de outros elementos prévios que indiquem a prática da traficância, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior da residência do imputado, por ausência de mandado judicial.

Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, os depoimentos dos policiais, a quantidade da droga apreendida e maneira que estava acondiciona, pois indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

A vultosa quantidade de droga e a natureza dos entorpecentes justificam a elevação da reprimenda com base no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Sendo o réu reincidente e justificável, bem como proporcional o aumento da pena, inviável o reconhecimento do pleito para minorá-la.

Para que a condenada seja beneficiada pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher,
cumulativamente, os requisitos legais.
Situação não revelada no caso dos autos, pois a quantidade e a natureza da droga evidenciam que a ré se dedicava à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000431-61.2019.8.11.0042

APELANTE: ADRIANA ALVINA DA SILVA, CICERO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
Adriana Alvina da Silva
e
Cícero Rodrigues de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou:
i) Adriana Alvina da Silva
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e artigo 297,
caput
, e artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa referente ao delito de falsificação de documento, e cinco (5) anos e quinhentos (500) dias-multa em relação ao crime de tráfico de drogas; penas que somadas, atingem o patamar de sete (7) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e dez (510) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
ii) Cícero Rodrigues de Lima
pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigos 29 e 61, inciso I, do Código Penal, à pena de sete (7) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 24221590).

A defesa de
Cícero Rodrigues de Lima
almeja, em preliminar, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar sem autorização judicial, ao fundamento de que a simples denúncia anônima
“da prática de crimes pela acusada e o recorrente em seu domicílio, não é suficiente para sua violação”
, com a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade do crime imputado (Id.: 31020491).

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas a manter o édito condenatório, na forma do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Acaso mantida a condenação, depreca pela revisitação da pena para que seja minorada a reprimenda fixada na primeira fase dosimétrica em relação à natureza e à quantidade dos entorpecentes e, na segunda fase, pela minoração no tocante à agravante da reincidência, para que seja elevada na proporção de seis (6) meses e não em um (1) ano como determinado pela sentenciante (Id.: 31020491).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 32779491).

Nas razões apresentadas em nome de
Adriana Alvina da Silva
, a Defensoria Pública pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado a teor do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista que a ré
“ostenta bons antecedentes, não participa de organização criminosa”
(Id.: 24221598).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 24221600).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (Id.: 35081987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA ALVINA DA SILVA, CICERO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Cícero Rodrigues de Lima
pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, ao fundamento de que policiais entraram na residência de Adriana e do apelante, sem qualquer autorização judicial que amparasse o estado de flagrância para a atuação policial.

Nessa linha argumentativa, alega que a simples denúncia anônima
“da prática de crimes pela acusada e o recorrente em seu domicílio, não é suficiente para sua violação”
, motivo pelo qual, requer a absolvição do réu ante a ausência de prova da materialidade do crime a ele imputado.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

Destaco que é dispensável mandado de prisão ou de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanecente, pois, mesmo que considere que não havia mandado de busca e apreensão para a entrada dos policias na residência do réu, o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).

A propósito:
“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial”
(HC 471.650/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Por outro lado, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

No caso dos autos, policiais militares, ao receberem denúncia anônima, via telefone, relatando a ocorrência de tráfico de entorpecentes na Rua Hélcio Benedito Peixoto, Bairro Bela Vista, deslocaram-se até o local, onde avistaram pela rua, Adriana, em sua residência, organizando e manuseando entorpecentes em cima do sofá, momento em que a ré, ao enxergar os policiais, tentou dispensar, pela janela da cozinha, uma sacola plástica que continha entorpecentes, na intenção de livrar-se do estado de flagrância.

Na sequência, os policiais adentraram a residência de Adriana e perceberam que na sacola havia grande quantidade de substância análoga à cocaína. Ainda em revista no local, encontraram vários papelotes, duas (2) barras grandes de substância análoga à maconha, uma (1) balança de precisão e um (1) RG em nome de Raissa Aparecida da Silveira Rossi, mas que com a fotografia da acusada.

Em decorrência, os policiais militares, ao interrogarem Adriana a respeito da origem dos entorpecentes, esta respondeu que mais droga seria encontrada na residência de seu comparsa Cícero, razão pela qual se deslocaram até o local.

Ao chegarem à residência do réu,
“este encontrava-se na área da residência, o qual não esboçou reação (devido ser cadeirante) e ao perguntá-lo sobre a droga, este informou que estaria escondido embaixo do sofá e debaixo da cama no quarto dos fundos da casa”
(depoimento do policial Welligton).

Em ato contínuo, ao entraram na residência do réu, localizaram quarenta e cinco (45) porções análogas à maconha e uma (1) porção análoga à cocaína.

In casu
, pela dinâmica dos fatos e das circunstâncias apresentadas, em decorrência de uma denúncia anônima, localizaram a residência de Adriana, onde acharam grande quantidade de entorpecentes e, após, esta relatar que na residência de seu comparsa mais droga seria encontrada, os agentes policiais, no cumprimento do dever funcional e na busca de combater o tráfico de drogas, deslocaram-se até lá, onde localizaram expressiva quantidade de entorpecentes.

Vale dizer: não se trata de apenas uma denúncia anônima isolada que motivou a entrada de policiais na residência do apelante, mas de informações fornecidas pela comparsa de que o réu teria droga estocada em sua residência – elemento indicativo a corroborar a denúncia anônima recebida –, o que configura a justa causa na atuação e ingresso no domicílio do réu, sem nulificar qualquer prova produzida em decorrência da ação policial.

Nesse sentido:

“O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
No caso dos autos, após denúncia anônima da comercialização de drogas, policiais se dirigiram ao local indicado e lá observaram o outro acusado fumando maconha e portando skunk. Ao perceber que a viatura se aproximava, o corréu tentou se evadir. Somente após realizarem rondas no local e diante dessa atitude suspeita os policiais adentraram no imóvel, onde encontraram o ora paciente, tentando novamente fugir pela janela, as drogas e apetrechos, confirmando a prática dos delitos, realizando a prisão em flagrante dos réus. Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial
”
(HC 525.413/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (destaquei).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar aventada pela defesa.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que, em 7 de dezembro de 2018, policiais militares receberam uma denúncia anônima, via telefone, relatando que na Rua Hélcio Benedito Peixoto, no Bairro Bela Vista, pessoas estariam traficando.

Consta que, em face da informação,
“os agentes militares se diligenciaram até o local indicado, momento em que visualizaram, através da porta da sala da residência, a denunciada Adriana organizando parte da droga, em cima do sofá; contudo, ao notar a presença da guarnição, Adrian correu em direção a cozinha e jogou pela janela uma sacola plástica, sendo constatado, posteriormente, que naquela sacola havia grande quantidade de substância análoga a cocaína”
(Id.: 24215464).

Ressai da peça acusatória que os policiais, ao questionarem Adriana, esta revelou
“que havia mais drogas na gaveta da cômoda, em seu quarto. Então, os milicianos realizaram buscas e encontraram vários papelotes, 02 (duas) barras grandes de substância análoga a maconha, 01 (um) rádio HT com carregador, 01 (uma) balança de precisão grande e 01 (um) RG em nome de Raissa Aparecida da Silveira Rossi, mas com a foto da denunciada Adriana”
.

Na sequência, diante de fundada suspeita, Adriana confessou que na casa de Cícero seriam encontradas mais substâncias entorpecentes. Em ato contínuo, os policiais, ao se deslocarem até a residência do acusado, que indagado respondeu que os entorpecentes estariam escondidos embaixo do sofá e da cama no quarto dos fundos, em busca, encontraram
“45 (quarenta e cinco) porções de substâncias análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína”
(Id.: 24215464).

Avulta, também, da denúncia que
“o laudo pericial no 3.14.2018.50450-01, acostado às fls. 20/27-IP, referente as drogas apreendidas na residência da denunciada Adriana, concluiu que 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, pesando no total 312,45g (trezentos e doze gramas e quarenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 29 (vinte e nove) porções de material vegetal, pesando um total de 1,718,66Kg (um quilograma, setecentos e dezoito gramas e sessenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas nas Listas F1 e F2 da Portaria 344/98 AVIS/MS. Referido laudo ainda concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 363,28g (trezentos e sessenta e três gramas e vinte e oito centigramas), apresentou POSITIVO para IONS BORATO, substância que possuir em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria no 169/MJ, de 21/02/2003.Já o laudo pericial n° 3.14.2018.50456-01, acostado as fls. 29/30-IP,referente as drogas apreendidas na residência do denunciado CICERO, concluiu que 45 (quarenta e cinco) porções de material vegetal seco, pesando no total 2,453,65kg (dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 0,37g(trinta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAINA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas nas Listas F1 e F2 da Portaria 344/98 AVS/MS”
(Id.: 24215464).

Extrai-se, ainda, da peça inaugural que, em investigação, os policiais tiveram informações que na residência de Adriana
“tinha uma movimentação intensa de usuários para compra de drogas na casa; que ficavam outros traficantes juntamente com a Adriana fazendo a venda no local (...). Assim, pelo narrado, a natureza, a quantidade e as circunstâncias nas quais foram aprendidas as drogas, aliadas ao relatório policial de fl. 66-IP, comprovam que os denunciados ADRIANA e CÍCERO realizavam o tráfico ilícito de droga na região, sendo que a denunciada ADRIANA falsificou documento de identidade (RG), inserindo sua fotografia no documento de terceira pessoa”
.

Razão pela qual Adriana Alvina da Silva foi denunciada pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 297, c/c artigo 29 do Código Penal e Cícero Rodrigues de Lima pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigos 29 e 61, inciso I, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal,
Adriana Alvina da Silva
foi condenada pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e artigo 297,
caput
, e artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de dois (2) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa referente ao delito de falsificação de documento, e cinco (5) anos e quinhentos (500) dias-multa em relação ao crime de tráfico de drogas; penas que, somadas, atingem o patamar de sete (7) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e dez (510) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
Cícero Rodrigues de Lima
pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigos 29 e 61, inciso I, do Código Penal, à pena de sete (7) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso de Apelação de Cícero Rodrigues de Lima
:

Malgrado o édito condenatório, a defesa, em razões da apelação, alega não existirem provas suficientes a manter a sua condenação, ao fundamento de o réu ter afirmado, durante a investigação e instrução criminal, que a droga apreendida não lhe pertencia, aliado ao fato de não ter sido permitida a entrada dos policiais em sua residência.

Garante, igualmente, que a denúncia anônima não poderia dar origem à atuação policial, pois nada foi comprovado nos autos, circunstância inábil a caracterizar a atuação policial e consequente responsabilidade penal do imputado.

Sustenta, assim, que
“a única “prova” do envolvimento da ré com o tráfico são os entorpecentes apreendidos na sua residência. Esta, entretanto, não tem valor probatório seguro e contundente; visto que não foram observadas as diligências necessárias quando da apreensão”
(Id.: 31020491).

Por outro lado, alega que os depoimentos isolados dos policiais, sem qualquer outra prova a comprovar a autoria delitiva, não deve subsistir.

Em face do arguido pela defesa no que concerne à tentativa da defesa de nulificar as provas produzidas em razão da ação policial, originada por uma denúncia anônima, a matéria foi devidamente analisada em voto preliminar, motivo pelo qual, neste momento, deixo de apreciá-la.

Em relação à
ausência de provas
pelo fato de o réu ter negado que a droga encontrada em sua residência não lhe pertencia, de igual modo, não deve prosperar.

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Wellington Alves de Sousa
e
José Roberto Rodrigues da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e apreensão da droga que, ao indagar Adriana onde poderiam encontrar mais entorpecentes, ela
“indicou a casa do conduzido Cícero Rodrigues de Lima, situada na rua Três do mesmo bairro, e que ao chegar na residência de Cícero, este encontrava-se na área da residência, o qual não esboçou reação (devido ser cadeirante) e ao perguntá-lo sobre a droga, este informou que estaria escondido debaixo do sofá e debaixo da cama no quarto dos fundos da casa (...)”
(Id.: 24215470).

Em juízo, o policial
José Roberto Rodrigues da Silva
confirmou que, por meio de denúncia anônima, localizaram a Adriana e que, ao passar em frente de sua residência, verificaram que ela correu para cozinha e, neste momento, quando entraram no quintal de sua casa, localizaram substâncias análogas à maconha e uma sacola contendo cerca de 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e ácido bórico e, quanto ao restante dos entorpecentes, a imputada revelou onde estariam escondidos.

Relatou que encontraram várias barras de substância análoga à maconha dentro de uma gaveta na cômoda.

Disse que souberam de Cícero porque
“Adriana comentou que pegava com ele”
e, quando chegaram à residência do corréu, encontraram barras de substância análoga à maconha dentro de um cano de PVC, fechado dos dois lados (Id.: 24221603).

O policial
Wellington Alves de Sousa
, na audiência de instrução e julgamento, corroborou a versão ofertada na delegacia, reafirmando, inclusive, que Adriana, ao avistar os policiais tentou se desfazer da droga e, como mora, ao lado de um córrego, grande quantidade do entorpecente foi arremessado lá, mas conseguiram localizar mais espalhados no sofá, no quarto e dentro de uma sacola que tinha jogado no quintal. Em que pese à droga encontrada na sua residência, afirmou pertencer a Cícero e revelou a localização de sua residência.

Contou que ele e a equipe, ao se dirigem até lá, encontraram um senhor cadeirante, na área da casa, e quando
“viu a viatura parando, não esboçou nenhuma reação; a gente chegou, conversou com ele pelo portão; de imediato falamos que acabamos de fazer a prisão de uma pessoa que estava com bastante droga e indicou que tem mais drogas aqui na residência; ele não teve como esboçar muita reação; tentou em um primeiro momento, falar que era vendedor do MP CAP, mas já deu para ver que tinham vários papelotes de droga caídos na área; diante dessa situação, ele falou que teria droga embaixo do sofá, porém era um pessoal de uma facção criminosa que levava droga para dentro da casa dele e ele estava impedido de fazer alguma coisa (...) e ao levantar o sofá, foi encontrado uma grande quantidade de droga e ele foi conduzido para a delegacia; tanto do sexo feminino quanto o Cícero”
(Id.: 24221603).

Na delegacia a ré
Adriana Alvina da Silva
afirmou que não é traficante, apenas usuária e que não tinha conhecimento da droga encontrada em sua residência.

Declarou que duas pessoas de nome Caio e Lucas entraram em sua residência para tomar água e acredita que eles tenham deixado a droga lá, pois largaram uma sacola na qual foram encontrados os entorpecentes.

Assegurou, ainda, que
“não indicou a casa de Cícero; Que indagada se conhece a pessoa de Cícero, afirma que conhece-o apenas de vista, devido ele vender “MT CAP”; Que indagada se Cícero trafica entorpecentes, respondeu que não sabe”
(Id.: 24217043).

Em juízo, afiançou que, em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas por ela e por sua mãe para o sustento da casa,
“pegou droga, sem pensar (...) para poder ver se ia conseguir ganhar algum dinheiro para poder ajudar minha mãe (...) não lembro mais onde peguei, esqueci (...) porque lá dentro da cadeia eu fiquei quase em depressão (...) porque foi a primeira vez que eu tinha feito isso (...) eu não comercializei não (...) eu não consegui vender (...) peguei de dia e quando foi de tarde, entraram na minha casa”
(Id.: 24221603).

Na sequência, negou que quando os policiais entraram em sua casa, estaria embalando os entorpecentes, porém, confessou que a droga, 2kg de entorpecentes (maconha e cocaína), foi encontrada em uma gaveta no seu quarto.

Indagada sobre a sacola, contendo entorpecentes, que jogou pela janela, respondeu que não é verdade, que nada foi jogado pela janela.

Em relação ao fato de ter indicado a casa de Cícero, local onde os policiais encontrariam mais entorpecentes, negou a afirmação. Também negou o fato de a denúncia anônima ter apontado sua residência como ponto de comercialização de drogas porque nunca vendeu entorpecentes.

Todavia, inquirida pelo membro do Ministério Público sobre quem teria preparado as vinte e nove (29) porções de maconha encontrada em sua casa, disse que foi ela.

Cícero Rodrigues da Silva
, na fase pré-processual, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (Id.: 24217045).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
réu
confessou que quando a polícia chegou, perguntou sobre o Tião e o Lincon e, ao indagá-lo sobre a existência de droga na residência, disse que não sabia informar, pois a casa onde mora
“é tipo um ponto de usuário de droga, que não tem nem fechadura, não tem nada, e muitas vezes ficam os ‘guri’ lá”
(Id.: 24221603).

Contou que a droga encontrada pelos policiais, embaixo do sofá, não era dele, e nem sabe responder por que esses entorpecentes estavam na sua casa, até porque vendia MT CAP, e ficava o dia todo fora de casa.

Falou que conhece Adriana ‘de vista’ e não sabe dizer o porquê ela o apontou como traficante.

Perguntado pelo Promotor de Justiça qual explicação teria sobre a droga encontrada em sua casa – quase 2,5kg de maconha e 0,37g de cocaína –, respondeu que os entorpecentes eram de pessoas que frequentavam sua residência e
“se arrepende de ter aberto as portas para as pessoas erradas, mas, de coração, não sabia que essa droga estava lá, eu sabia que a gurizada estava lá, porque muitas vezes, iam para jogar videogame (...) eu vivia na solidão, sem conversar com ninguém, muitas vezes, as pessoas vinham e eu não ia chegar e falar quem é você (...)”
(Id.: 24221603).

Infere-se das provas colacionadas nos autos, principalmente, as orais – testemunhos de policiais, responsáveis pela prisão dos réus e apreensão da droga –, a confirmação da autoria delitiva.

Malgrado Cícero declarar que os entorpecentes encontrados em sua residência pertenciam a pessoas que ‘não conhecia muito bem’, mas que iam até lá para usá-las, não é capaz de descortinar o édito condenatório, haja vista não ser plausível imaginar que pessoas estranhas entrem em casas desconhecidas para usarem entorpecentes, sem que isso cause estranheza ao proprietário do imóvel.

Dessarte, a artimanha utilizada por Cícero, na tentativa de ludibriar a justiça, sequer têm qualquer logicidade e anda a contramão das provas colhidas no caderno investigativo e processual, tanto é que não indicou e nem provou, em juízo, quais pessoas frequentavam sua casa e supostamente seriam proprietários da droga localizada em sua residência.

Fato é que, conforme confirmado pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.50456-01, foram encontrados
2,45365g (dois quilogramas, quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha, separadas em 45 (quarenta e cinco) porções e 0,37 g (trinta e sete centigramas) de cocaína, separada em 01 (uma) porção
.

A quantidade de droga e a forma como foi acondicionada comprovam seu destino mercantil.

Nesse contexto, a indicação de sua comparsa de que existiam entorpecentes em sua residência, os depoimentos dos policiais, a diversidade e a forma de acondicionamento da droga –
fracionadas em pequenas trouxinhas escondidas em um cano PVC

e outras jogadas na área e no sofá

–, as circunstâncias da prisão, indicam claramente seu destino comercial.

Por derradeiro, contextualizando o conjunto probatório arrolado nos autos, conclui-se que há subsídios sólidos a manter a condenação do réu pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a
revisitação da pena
. Fundamenta que
“apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente na fase do art. 59 do CP, o que desautoriza a elevação em 01 (um) ano da pena base”
, motivo pelo qual pretende a minoração a basilar (Id.: 31020491).

Em igual sentido, na segunda fase, pugna pela minoração da reprimenda em relação à reincidência para que seja fixada em seis (6) meses e não em um (1) ano como fixado pela sentenciante.

Extrai-se do cálculo dosimétrico:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
verifica-se que há razão para redimensionar-se a reprimenda
, lembrando que o entorpecente pesou grande quantidade, sendo esta de 2,45365g (dois quilograma, quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de substância análoga à “maconha” e 01 porção de substância análoga à “cocaína”, pesando a quantia de 0,37g (trinta e sete centigramas), fato que demonstra o dolo intenso do condenado.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado nos autos n°. 8066-64.2017.811.0042 – Código n°. 468177, que tramitou perante este juízo, no entanto, este delito não terá o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que o mesmo será considerado na Segunda Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

(...)

Assim,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
”
(Id.: 24222498).

A quantidade da droga apreendida, na hipótese, realmente, desborda do ordinário do tipo criminal – quase 2,5 kg de maconha e uma (1) porção de substância análoga à cocaína, com peso de 0,37g (trinta e sete centigramas)

–, o que autoriza o incremento justificável da basilar em um (1) ano.

Na 2a fase, presente a agravante da reincidência, haja vista que
“o acusado possui condenação transitada em julgado nos autos no 8066-64.2017.811.0042 – Código no 468177, que transitou perante este juízo”
, mantenho o acréscimo da pena em um (1) ano de reclusão e cem (100) dias-multa, ficando a pena provisória estabelecida em sete (7) anos e setecentos (700) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em sete (7) anos e setecentos (700) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Recurso de Apelação de Adriana Alvina da Silva
:

A defesa de Adriana pleiteia a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 ao argumento que preenche todos os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado.

Todavia, a magistrada, ao não reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, justificou:

‘No presente caso,
considerando a avultante quantidade de droga e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva
, pois resta evidente que a ré se dedica à atividade criminosa, porquanto, conforme se vislumbra pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, a prisão daquela somente foi possível, porque a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, a qual informava que na residência da acusada, havia grande movimentação de usuários de entorpecentes e que demonstrava se tratar de local de tráfico de drogas
.

E não bastasse isso, o lnvestigador de Polícia PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES ratificou. em juízo, o teor do relatório policial encartado à fl. 70, o qual informou que, ao indagar a mãe da acusada se possuía conhecimento da existência de comercialização de entorpecentes, a mesma havia informado que já havia sido alertada pelos seus vizinhos da grande movimentação de usuários de entorpecentes quando esta se direcionava para o seu labor, deixando em casa apenas Adriana”
(Id. 24222498) (grifei).

A corroborar os esclarecimentos trazidos pela sentenciante quanto à justificativa para afastar a minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, repiso a declaração do policial
Wellington Alves de Sousa
afirmando que
“os invólucros são idênticos, provavelmente a droga seja oriunda do mesmo local (...) deu para perceber que foi repartida aquilo ali”
.

Nota-se que, fixada a pena-base no mínimo legal, reconheceu-se que a ré se dedicava a atividades criminosas em virtude da quantidade de droga apreendida –
1,71866
(um quilograma, setecentos e dezoito gramas e sessenta e seis centigramas) de substância análoga
à maconha
e
312,45g
(trezentos e doze gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância análoga
à cocaína
, separadas em

vinte e nove
(29) porções,
e ainda,
363,28g
(trezentos e sessenta e três gramas e vinte e oito centigramas), apresentou resultado positivo para
Ions Borato,
acondicionada em uma (1) porção
–.

O posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 109.193/MG e HC n. 112.776/MS), é de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas só podem ser usadas, na dosimetria da reprimenda, ou na primeira ou na terceira fase, sempre de forma não cumulativa, sob pena de incorrer-se no inadmissível
bis in idem
, portanto, podem impedir a aplicação ou modular a fração de redução da minorante contida no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando evidenciarem a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2.
No caso em análise, com base na grande quantidade de drogas apreendidas e no modus operandi da conduta, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente integra organização criminosa.

3.
"Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa"
(HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018).

4. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de sanção firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.

5. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser considerados tanto para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso.

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 502.660/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) (grifei).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar sem autorização judicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas de Cícero Rodrigues de Lima e de Adriana Alvina da Silva, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020